Tribunal: TJDFT
Processo: 0722604-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722604-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA AGRAVADO: ANDRE GUSTAVO PEDROSA DE CARVALHO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 235531355 do processo de referência), que, nos autos dos embargos à execução ajuizados por André Gustavo Pedrosa de Carvalho em desfavor da ora agravante, processo n. 0717285-19.2025.8.07.0001, declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo, ante a existência de cláusula de eleição de foro válida e ausência de relação de consumo. Em razões recursais (Id 72605793), a agravante sustenta que a execução foi proposta no foro do domicílio do executado, o que é permitido pelo art. 781, I, do CPC. Argumenta que a cláusula de eleição de foro não impede a escolha do foro do domicílio do executado, sendo esta uma faculdade do exequente, conforme jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT. Alega ainda que não houve qualquer prejuízo à defesa do agravado, que participou ativamente do processo, inclusive apresentando contestações e interpondo recursos. Ressalta que o contraditório e a ampla defesa foram plenamente observados. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Insignes Julgadores, o foro do Distrito Federal, onde a execução tramita, se vincula aos critérios legais como suso visto, não foi escolhido de maneira aleatória, e permitiu que não só o Agravado, mas também todos os demais executados se utilizassem do sistema Judiciário de sua Comarca, como assim o fizeram. Assim requer seja CONHECIDO E PROVIDO o presente recurso de Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada que declinou da competência ao Juízo para uma das varas da Comarca de São Paulo, para que assim, prevaleça o caminhar da execução na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pois assim se fará JUSTIÇA! Preparo regular (Id 72608616). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão mediante a fixação da seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para um dos juízos cíveis competentes da circunscrição de São Paulo/SP, situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC. Por tais razões, ADMITO o processamento do presente recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. A propósito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à continuidade da tramitação do processo perante o i. juízo a quo. Observo consistir a lide em execução fundada em título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida acostado ao Id 101202527 do processo de execução n. 0729713-72.2021.8.07.0001). A parte exequente está estabelecida em São Paulo/SP e a parte inicialmente executada, Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., está domiciliada em Brasília/DF. Na cláusula oitava do Termo de Confissão de Dívida com Promessa de Pagamento foi eleito o foro da comarca de São Paulo como foro de eleição (Id 101202527 do processo de execução n. 0729713-72.2021.8.07.0001). Deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada Dinâmica, foram incluídos no polo passivo da demanda executiva a empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços EIRELI, a sócia Maria da Aparecida Passos Pedrosa e o sócio oculto André Gustavo Pedrosa de Carvalho (Id 199899901 do processo de execução n. 0729713-72.2021.8.07.0001). Constritos bens em seu nome, o executado André Gustavo Pedrosa de Carvalho opôs embargos à execução, processo de referência n. 0717285-19.2025.8.07.0001, em que alegou a incompetência do juízo, ante a previsão de cláusula de eleição de foro na comarca de São Paulo; sua ilegitimidade passiva, por não ter participado do instrumento de confissão de dívida; a inexigibilidade do título, por inexistência de vínculo que o conecte à dívida executada; e excesso de execução (Id 231469104 do processo de referência). Friso, por oportuno, ser o embargante/executado/agravado igualmente domiciliado nesta capital federal (Id 231469106 do processo de referência). A decisão agravada acolheu a preliminar de incompetência do juízo, nos seguintes termos (Id 238644186 do processo de referência): Observa-se o decurso do prazo conferido, 231540630, ao embargado para apresentar resposta aos presentes embargos, razão pela qual deixo de apreciar a petição de ID 235537239. Assim, passo a apreciar a preliminar de incompetência deste juízo, suscitada pelo embargante no ID 231469104, em razão da cláusula oitava do contrato executado (ID 231469110), onde os contratantes convencionaram como competente para dirimir eventuais questões pertinentes à relação jurídica o foro da Comarca de São Paulo - SP. Defende que a escolha não foi aleatória, haja vista ter relação com o domicílio da parte exequente, sediada em São Paulo, conforme endereço expresso no referido termo de confissão de dívida, localizado na AV. dos Bandeirantes, 460, Brooklin Paulista, São Paulo - SP - CEP 04553-900. Dessa feita, por não haver relação de consumo no caso em tela, sustenta a validade da cláusula de eleição de foro, razão por que requer a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de São Paulo - SP, em estrito cumprimento ao pactuado entre os litigantes. Os autos da execução de no 0729713-72.2021.8.07.0001 ao qual se vinculam os presentes embargos, funda-se no contrato de confissão de dívida acostado no ID 101202527 daquele feito, cuja cópia foi juntada ao ID 231469110 destes embargos. Inicialmente a execução foi movida em desfavor da empresa Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., e, posteriormente, em razão do deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, foi redirecionada à empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços EIRELI e aos sócios Maria da Aparecida Passos Pedrosa e André Gustavo Pedrosa de Carvalho, ora embargante. De acordo com a Cláusula Oitava do Contrato executado (ID 231469110), as partes elegeram expressamente o foro da Comarca de São Paulo, cidade onde está sediada a empresa exequente/embargada, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias que decorram do contrato. Não se verifica relação de consumo no caso em tela, não havendo falar em hipossuficiência da parte ré. Nesse sentido, o art. 63 CPC faculta às partes modificarem a competência, em razão do valor e do território, mediante eleição do foro, como foi o caso em apreço. Art. 63 - As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. "§1o. A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor" (g.n.) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. Ante o exposto acima, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pela parte embargante e DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo - SP, tal como convencionado entre as partes contratualmente - cláusula oitava do termo de confissão de dívida executado, cópia no ID 231469110. Publique-se. Intimem-se. Traslade-se cópia desta decisão para os autos da autos da execução vinculados, de no 0729713-72.2021.8.07.0001. Preclusa esta decisão, noticie-se a presente decisão nos autos dos Agravos de Instrumento de nos. 0733662-05.2024.8.07.0000 e 0711201-05.2025.8.07.0000 e, sem prejuízo, rematam-se o presente feito e os autos da execução supra referidos ao Juízo competente. (grifos no original) Pois bem. O art. 42 do CPC preceitua que as causas cíveis serão processadas e decididas pelo juiz nos limites da competência. O art. 44 do CPC preconiza que a competência é definida pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Civil, por legislação especial, pela Lei de Organização Judiciária ou pela Constituição estadual. O art. 43 do CPC estabelece que a competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial e que são irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Esse dispositivo retrata o princípio da perpetuatio jurisditionis. O art. 46, caput, do CPC prevê que a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e, em relação a lide que tem por base direito real sobre imóvel, o foro da situação da coisa, nos termos do art. 47, caput, do mesmo Código. Em se tratando de processo de execução, preceitua o art. 781, caput e inciso I do CPC, que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos: Art. 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte: I - a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos; Ora, evidente que a norma processual faculta ao exequente a opção de escolher entre tais foros, não havendo que se falar em obrigatoriedade de a demanda executiva ser movida no foro de eleição – o qual, no caso, coincide com o foro de domicílio da parte exequente/agravante –, em detrimento da opção de se ajuizar a demanda no foro de domicílio da parte executada, como é o caso em apreço. A parte exequente pleiteou a distribuição para o detentor de competência e o fez ao optar por aquele em que a parte executada possuía domicílio – o foro de Brasília. Desse modo, inviável se revela a declinação de ofício da competência para o foro de eleição, como realizado pelo juízo suscitado, quando a demanda se encontra em curso em juízo territorialmente competente por livre opção do exequente. Reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado à probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. A imediata remessa do processo para tramitação em outra comarca, como resultado da decisão agravada, em que o juízo de origem declinou da competência territorial de ofício, poderá comprometer a resolução da lide em tempo razoável, já que haverá consumo de tempo e de recursos desnecessariamente, com retardamento indevido para a resolução do mérito da lide. Verifico, portanto, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, que estão atendidos cumulativamente os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso pleiteada em razões recursais para sobrestar a decisão agravada até julgamento definitivo do recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora